Tribunal: TJDFT
Processo: 0738691-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738691-09.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA EMBARGANTE: WESTPHALEN CLIMATIZACAO LTDA - EPP APELADO: MODIFIC - CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA. - EPP, TRM ENGENHARIA LTDA, WESTPHALEN CLIMATIZACAO LTDA - EPP EMBARGADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2024 16:02:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora